Tribunal: TJMT
Processo: 1030904-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030904-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (EMBARGANTE), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (EMBARGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de imóvel rural. Pequena propriedade rural. Contiguidade não verificada. Bem de família. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel rural (matrícula nº 3163 do CRI de Sorriso/MT), sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos para caracterização como pequena propriedade rural e bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição quanto: a) à contiguidade das áreas rurais e enquadramento no Tema 961 do STF; b) à finalidade da residência urbana e ausência de benfeitorias no imóvel penhorado; c) ao excesso de penhora e princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da contiguidade das áreas rurais, concluindo pela ausência de prova técnica que demonstrasse a alegação do agravante, sendo insuficiente a mera soma das áreas para configurar a pequena propriedade rural protegida constitucionalmente.

5. Quanto à utilização do imóvel como moradia, o acórdão fundamentou-se no Auto de Avaliação do Imóvel elaborado pelo Oficial de Justiça, que atestou a inexistência de sede ou barraco no imóvel penhorado, além de documentos que demonstram que o executado declara publicamente endereço residencial urbano.

6. O pedido subsidiário de redução da penhora foi adequadamente endereçado pelo acórdão, que reconheceu a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo, mas ponderou que tal questão poderia ser tratada no curso do processo executório.

7. Não é admissível, em sede de embargos de declaração, a apresentação de novos documentos e argumentos, por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ANGELO BOTTEGA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (proc. nº 1030904-32.2025.8.11.0000) interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer (Proc. n° 0005742-20.2011.8.11.0040), ajuizada contra o embargante por IVANDRE GARCIA SALES embargados, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 3163 do CRI de Sorriso/MT, fundamentando-se na ausência de comprovação dos requisitos constitucionais e legais para caracterização do bem como pequena propriedade rural e bem de família, na multiplicidade de imóveis e fontes de renda do agravante, na inexistência de moradia no local conforme atestado em auto de avaliação, e na não demonstração da contiguidade das áreas (cf. Id. nº 327386861).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: a) à contiguidade das áreas rurais e enquadramento no Tema 961 do STF; b) à finalidade da residência urbana e ausência de benfeitorias no imóvel penhorado; c) ao excesso de penhora e princípio da menor onerosidade. Requer, ainda, o prequestionamento de matéria constitucional e legal.

O embargante sustenta que o acórdão não se pronunciou explicitamente sobre a alegação de contiguidade das áreas rurais e o somatório de suas extensões para fins de enquadramento no Tema 961 do STF, desconsiderando prova robusta já acostada aos autos, especialmente o Auto de Constatação emitido pela Oficial de Justiça Alamaik Mamore de Matos. Alega também que o acórdão foi omisso ao considerar o fato de que no imóvel penhorado não existe sede ou barraco, sem analisar que isso não retira do imóvel a característica de bem de família, pois toda a estrutura física encontra-se edificada sob o imóvel de matrícula 82461 do CRI de Sorriso. Por fim, argumenta que o acórdão reconheceu a desproporção entre o valor do imóvel e o débito exequendo, mas se limitou a afirmar que a questão poderia ser adequadamente endereçada no curso do processo executório, sem examinar em detalhes a viabilidade da redução da penhora
(cf. Id. nº 330147855).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 333274371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão, bem como necessidade de prequestionamento de matéria constitucional e legal.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à contiguidade das áreas rurais e enquadramento no Tema 961 do STF, à finalidade da residência urbana e ausência de benfeitorias no imóvel penhorado, e ao excesso de penhora e princípio da menor onerosidade.

Já a parte embargada defende que os embargos são manifestamente protelatórios, pois o acórdão analisou todos os pontos necessários ao julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado, e que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão e trazer novos documentos e argumentos.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto à alegada omissão e contradição relativa à contiguidade das áreas rurais e enquadramento no Tema 961 do STF, constato que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“Em primeiro lugar, quanto ao requisito da contiguidade das áreas, embora o agravante alegue que as propriedades rurais de matrículas 11209, 82461 e 3163 são contíguas e somam 27,33379 hectares, inferior ao limite de 4 módulos fiscais do município de Sorriso/MT, não produziu qualquer prova técnica que demonstre essa alegação. Ao contrário, o agravado apresentou mapa elaborado por engenheiro e documentos extraídos do Cadastro Ambiental Rural e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural declarados pelo próprio agravante perante a SEMA/MT que demonstram que as propriedades não são lindeiras, estando situadas em localizações distintas no município. A ausência de prova da contiguidade das áreas é fatal para a pretensão do agravante, pois o Tema 961 do Supremo Tribunal Federal é expresso ao exigir que os terrenos sejam contínuos quando há múltiplas matrículas, não bastando a simples soma das áreas para configurar a pequena propriedade rural protegida constitucionalmente.”

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, o embargante pretende trazer aos autos novos documentos e argumentos, como o novo mapa de engenharia, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado” (STJ – REsp 1939595 /PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2ª TURMA, DJe 11.05.2023).

No que tange à alegada omissão e contradição quanto à finalidade da residência urbana e ausência de benfeitorias no imóvel penhorado, verifico que o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“Em segundo lugar, quanto ao requisito de utilização do imóvel como moradia, os elementos probatórios são ainda mais contundentes no sentido de afastar a impenhorabilidade. O Auto de Avaliação do Imóvel elaborado pelo Oficial de Justiça, documento de fé pública que goza de presunção de veracidade, atesta expressamente que não existe sede e nem barraco no imóvel penhorado, o que descaracteriza por completo a alegação de que o local serve de residência para o agravante e sua família. A imagem de satélite da área apresentada pelo agravado e não refutada pelo agravante corrobora essa constatação, demonstrando que se trata de área exclusivamente destinada ao plantio, sem qualquer construção que possa servir de moradia. Ademais, diversos documentos recentes apresentados pelo agravado demonstram que o executado declara publicamente endereço residencial urbano na cidade de Sorriso, o que é incompatível com a alegação de que reside no imóvel rural penhorado. A alegação apresentada no Agravo Interno de que o endereço urbano seria apenas secundário, mantido para fins educacionais da filha, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e, ainda que verdadeira, seria insuficiente para caracterizar o imóvel rural como moradia principal quando há prova técnica oficial de que inexistem construções no local.”

Novamente, o embargante pretende trazer aos autos novos documentos e argumentos, como a matrícula de sua filha junto ao Instituto Federal de Mato Grosso, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão e contradição relativa ao excesso de penhora e princípio da menor onerosidade, verifico que o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“
Quanto ao pedido subsidiário de redução da penhora formulado no Agravo de Instrumento, verifica-se que a questão foi adequadamente endereçada pela decisão monocrática, que reconheceu a evidente desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo, mas ponderou que tal questão poderá ser adequadamente tratada no curso do processo executório mediante eventual redução da constrição ou desmembramento de área suficiente para satisfação do crédito, conforme já sinalizado pelo próprio juízo de origem ao intimar as partes para manifestação sobre a possibilidade de destacar área condizente com o débito
.”

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas. Também não há contradições internas no acórdão, pois não existem proposições inconciliáveis entre si na fundamentação e no dispositivo. A propósito, “O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Na verdade, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que o acórdão embargado já considerou prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026